Tribunal: STF
Processo: ARE 921064
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.